Tribunal: TJPA
Processo: 0017845-78.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017845-78.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRE LUIZ MENEZES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo, oposta por Andre Luiz Menezes Gonçalves, contra Estado do Pará.

2.

Inconformado com a decisão de 1º grau que concedeu provimento aos pedidos formulados pelo autor, o requerente opôs Recurso de Apelação, alegando que o requerido foi aprovado em concurso público para investigador da polícia civil, porém de acordo com laudo psiquiátrico teria medo de arma de fogo, além de não ter sido aprovado pelo estágio probatório. Requerendo a reforma da decisão de primeiro grau.

3.

Acórdão proferido
pela Primeira Turma de Direito Público, conhecendo do recurso, concedendo-lhe provimento. (ID nº
5039597
)

4.

Contra esta decisão, o apelante interpôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão no que se refere a determinação de improcedência da Ação, e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

5.

Recurso conhecido e provido parcialmente, para sanar omissão no que se refere aos honorários advocatícios, fixando-os no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85 do CPC.

6.

Recurso conhecido e provido parcial.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CIVEL, oposto pelo ESTADO DO PARÁ, em Ação Ordinária para Anulação de Ato Administrativo, movido em face de ANDRE LUIZ MENEZES GONÇALVES,
julgado pela 1ª Turma de Direito Público no Acórdão ID nº 5039597, que apreciou Recurso de Apelação, concedendo-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação
Ordinária para Anulação de Ato Administrativo, o autor ingressou em juízo, visando anular a decisão do Conselho Superior da Polícia Civil (CONSUP), que não aceitou sua avaliação no estágio probatório, ocasionando no seu desligamento do cargo de investigador de polícia.

Decisão proferida em primeiro grau, o juiz concedeu provimento aos pedidos formulados pelo autor, declarando nula a decisão do Conselho Superior de Justiça, reintegrando Andre Luiz Menezes Gonçalves no cargo de investigador da polícia. (ID nº 2851173)

Inconformado, a parte oposta apresentou Recurso de Apelação, alegando que o funcionário foi aprovado em concurso público para exercer o cargo de investigador de polícia, porém em laudo psiquiátrico foi destacado que o apelado teria medo de armas de fogo, possuindo caráter manipulador e dissimulado, tendo inventado justificativas para não trabalhar e conseguir atestados médicos, e que a aprovação no estágio probatório é requisito para exercer a função. Requerendo a reforma da decisão de 1º grau.

Acórdão proferido
pela Primeira Turma de Direito Público, conhecendo do recurso, concedendo-lhe provimento. (ID nº
5039597
)

Contra esta decisão, o apelante interpôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão no que se refere a expressão de improcedência da Ação, afirmando que não há como identificar se foi determinada a improcedência total ou parcial, além do Acórdão não ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais em face do provimento da apelação. Requer, que sejam sanadas as omissões, e fixados honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º do CPC.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da discussão dos presentes autos fundamenta-se na legalidade do Procedimento Administrativo que declarou o servidor André Luiz Menezes Gonçalves, inapto para o serviço público na Polícia Civil, no cargo de Investigador de Polícia do Estado do Pará.

O acesso aos cargos públicos efetivos dar-se-ão por meio de concurso público de provas e provas e títulos, conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 37, II, e para que os servidores garantam o direito a estabilidade no serviço, precisarão ser aprovados no estágio probatório após três anos de efetivo serviço público no cargo, na forma do art. 41, § 4º CF.

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Dessa forma, quando ingressa no serviço público o servidor passa por um período de três anos de análise de aptidão e capacidade com a finalidade de avaliar seu desempenho no cargo que prestou concurso, antes de adquirir a estabilidade.

No caso em estudo, o servidor empossado para o cargo e Investigador de Polícia após o período de dois meses (novembro 2002) procurou a Polícia Civil e devolveu a arma à corporação alegando não possuir aptidão para armas de fogo, ter medo excessivo, o que já se demonstra totalmente incompatível com o cargo almejado. Conforme relatado às fls. 172, no Ofício nº 622/03 DPI.

Pois bem, foi devidamente encaminhado para acompanhamento psiquiátrico e colocado temporariamente em serviço burocrático, cujo parecer concluiu que não existe qualquer doença mental ou incapacitante, restando tão somente medo e inaptidão para o trabalho. Ademais, o parecer da Dra. Elizabeth Pereira Ferreira expressa que o autor possui conduta “manipuladora, dissimulada e teatral visando obter benefícios de saúde” e “mostrou
-
se desinteressado, desidioso,
desrespeitando normas e posturas do local de trabalho e refratário às tentativas de
colaboração e ensinamentos que os colegas tentaram com o m
esmo
”.

Assim, conclui-se que neste tempo do estágio probatório, verifica-se que o servidor por diversas vezes colocou atestados médicos na tentativa de se esquivar de seus serviços no cargo de Investigador de Polícia, que visivelmente não se identificava.

Conforme relatado pela Administração Pública, os problemas do servidor persistiram durante quase todo o período, o que já se percebe ter dificultado bastante sua avaliação no cargo devido (de investigador de polícia), pois quando estava trabalhando ativamente era no cargo adaptado, e quando era remanejado ao cargo que prestou concurso tentava buscar atestados médicos.

Não há positivado - no ordenamento jurídico - que os requisitos para aprovação no estágio probatório sejam tão somente objetivos e descritos no Decreto Lei nº 2.503/94, pelo contrário, devem servir de parâmetro para assiduidade, iniciativa do servidor etc. É evidente que todo Investigador de Polícia não deve ter medo excessivo de armas ou fobia, para isto existem outros cargos públicos a disposição no mesmo órgão em que o candidato poderia ter se inscrito como: escrivão ou papiloscopista.

É sabido da vedação ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do Ato Administrativo, podendo apenas ater-se a controle de legalidade, o que não se amolda ao caso concreto, uma vez que a decisão administrativa deu-se em 28/07/2005, dentro do prazo legal; e os ID’s 2851167 e 2851168 demonstram que foi devidamente oportunizado o contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, inclusive apresentada defesa escrita.

O questionamento dos autos resume-se a quantidade de notas REGULARES e EXCELENTES, bem como ao parecer oferecido no Processo Administrativo, que culminou na reprovação do estágio probatório. Assim, não havendo um critério somente matemático a ser seguido, sendo acrescido a decisão “discricionária” da administração pública em avaliar se o servidor é compatível com a função exercida, não cabe ao Poder Judiciário promover uma nova avaliação e decidir que o servidor é apto a trabalhar no cargo.

Nesse contexto, sabe-se que, na seara de concursos públicos, há etapas em que as metodologias de avaliação, pela sua própria natureza, abrem margem para que o avaliador se valha de suas impressões. Por essa razão, elas devem se submeter a critérios de avaliação e correção os mais objetivos possíveis, tudo com vistas a evitar contrariedade ao princípio da impessoalidade e demais princípios inerentes a atuação da Administração Pública, materializados na Constituição Federal de 1988, precisamente em seu art. 37, que dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e, também, ao seguinte:...”

Assim deve pautar-se a Administração Pública para que não sobrevenham dúvidas quanto à obediência aos referidos princípios somando-se, também, quanto aos princípios da
motivação dos atos administrativos, da razoabilidade e proporcionalidade
, por ocasião da divulgação das decisões.

No que tange a importância da motivação dos atos administrativos, os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de direito administrativo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 112-113) melhor exemplificam:

Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato
, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.

A motivação deve ser prévia ou contemporânea à expedição do ato.
(grifei)

Nessa esteira, também é o entendimento esposado no parecer ministerial, funcionando nestes autos como fiscal da ordem jurídica, que dispôs às fls. 5:

“
Logo, tem
-
se que o recorrido
de tudo foi informado e comunicado
, não
havendo que se falar em afronta ao contraditório e ampla defesa.
Além disso, todas as
decisões d
o
Conselho Superior de Polícia Civil foram extensivamente moti
vadas,
valorando coerentemente as provas colacionadas e os argumentos suscitados pelo
apelante
.
A decisão pela não permanência do apelado nos quadros da Polícia Civil
fundamentou
-
se, basicamente, em sua
desadaptação ao serviço por falta de identificação
c
om a profissão, além de ter
apresenta
do
conduta manip
uladora, simulatória e teatral,
desinteressad
a, desidiosa
, desrespeit
osa das
normas e posturas do local de trabalho e
refratári
a
às tentativas de colaboração e
ensinamentos de seus colegas.

Vale ressaltar, aind
a, que, no presente caso,
superado o controle da
legalidade da atuação do
Conselho Superior de Polícia Civil
e dos
atos realizados no
curso
do
Processo nº 341/2004
, adentrar os critérios que culminaram
no
desligamento
do
ora apelado
dos quadros da Polícia
Civil significaria indevida invasão do mérito
administrativo pelo Judiciário
.

P
osto is
s
o,
o
Par
quet
manifesta
-
se pelo
PROVIMENTO da apelação em
exame, a fim de que seja reformada a sentença
vergastada e os pedidos constantes da
petição inicial sejam julgados improcedentes
.”

Esse também é o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - JULGAMENTO "EXTRA PETITA" - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - EXONERAÇÃO - MÉRITO ADMINISTRATIVO - LEGALIDADE - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECURSO DESPROVIDO. - Afasta-se preliminar de decisão "extra petita", já que não foi julgada matéria estranha à "litis contestatio", isso porque a sentença é clara ao consignar que não há direito adquirido do servidor capaz de manter perpetuamente as condições de ingresso na Administração Pública - O estágio probatório é o período de exercício do servidor durante o qual é observada e apurada pela Administração a conveniência ou não de sua permanência no cargo, mediante verificação dos requisitos para o exercício da função, como aptidão, disciplina, assiduidade, eficiência - Considera-se legítima a exoneração de servidor público reprovado em estágio probatório, em procedimento administrativo regular - Não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito das decisões proferidas pela autoridade administrativa em estágio probatório, mas apenas a regularidade do procedimento adotado, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal - Atestada a invalidez mental do apelante, incompatível com as funções correlatas ao cargo efetivo para o qual foi aprovado em concurso, descabe a sua reintegração bem como a aposentadoria por invalidez, na medida em que o transtorno psiquiátrico precede ao ingresso no serviço público, não se trata, portanto, de doença incapacitante superveniente - O dever de indenizar, material e moralmente, não é presumido, porquanto exige comprovação do ato ilícito, que não está demonstrado.

(TJ-MG - AC: 10079099361564001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 17/06/2019)

Assim, considerando as provas carreadas nos autos e, ainda, a manifestação do representante do Ministério Público, concluo que assiste razão ao apelante, não havendo o que se falar em controle de mérito do Ato Administrativo pelo Poder Judiciário, quando claramente não há ofensas a legalidade.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO e CONCEDO PROVIMENTO
modificando a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

Em razão do recurso interposto,
modifico
os honorários advocatícios arbitrando em um mil reais, de conformidade com o art. 85, § 19, do CPC, respeitando a suspensão caso haja gratuidade deferida.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA),
26
de
abril
de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021